Tribunal: TJMT
Processo: 0006749-96.2016.8.11.0064
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006749-96.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SAMUEL FERMINO RODRIGUES - CPF: 056.027.461-02 (APELANTE), EDER ROBERTO PICOTE - CPF: 983.922.981-87 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), JULIANA FUJIMOTO - CPF: 019.482.871-96 (VÍTIMA), VALMIR JOSÉ DE SOUZA (ASSISTENTE), MAURA ROSA PINTO (ASSISTENTE), EDER ROBERTO PICOTE - CPF: 983.922.981-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.

TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE
ILEGAL
DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO
SUPRIMIDA
.
RECURSO DEFENSIVO
.

1.
PRELIMINAR DE

NULIDADE
ABSOLUTA
DESTE
PROCESSO
EM RAZÃO DA SUPOSTA
VIOLAÇÃO
DOMICILIAR
.
INOCORRÊNCIA
.
DESENROLAR DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA
.
FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA E APREENSÃO
NA RESIDÊNCIA D
O
APELANTE
.
REJEIÇÃO
.

2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO
S
CRIME
S
CAPITULADO
S
NO
S
ART. 33 DA LEI N. 11.343/06
E ART. 16, § 1°,
IV
, DA LEI N. 10.826/03
. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À
S
PRÁTICA
S
DO
S
ILÍCITO
S
. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA DILIGÊNCIA.

3.

PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO.

4.

PRELIMINAR REJEITADA. E, NO MÉRITO, RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

2.
É imperiosa a manutenção da
s
condenaç
ões
d
o
apelante pelo crime de tráfico de drogas
e posse
ilegal
de arma de fogo com numeração
suprimida
, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, porque concatenados entre si e congruentes com as demais provas produzidas durante a instrução processual.
Além disso, sobre o crime de porte de arma de fogo com numeração
suprimida
, tem-se que
para fins de condenação no crime previsto no artigo 16, § 1°, IV
,
da Lei n. 10.826/2003, é necessário apenas a posse do instrumento bélico, instituto esse que se difere da propriedade, motivo pelo qual não merece prosperar a tese defensiva relativa à ausência de titularidade da arma.

3.

A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

4
.
Preliminar rejeitada.
E, n
o mérito, recurso

des
p
rovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal
:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto por
Samuel Fermino Rodrigues
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
0006749-96.2016.8.11.0064
, pelo Juízo da
5
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/
MT
,
conden
ando
-
o

pela prática do crime de tráfico de drogas
e
de
poss
e ilegal de
arma de fogo com numeração
suprimida

(art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
e art. 16, § 1°, IV, da Lei n. 10.826/03
),
à pena de
10
(
dez
) anos,
10
(
dez
) meses e
20
(
vinte
)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
610 (seiscentos dez)
dias-multa

à razão de 1/30 (um tri
nta avos
) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

No mesmo édito condenatório, Éder Roberto Picote foi absolvido dos crimes de tráfico de drogas e
de
poss
e ilegal de
arma de fo
go com numeração
suprimida
(art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 16, § 1°, IV, da Lei n. 10.826/03), nos termos do art.
386, VII, do Código de Processo Penal
.

O apelante
, com base nas razões recursais que se encontram no ID
218201841
, postula: (i) preliminarmente
,
a nulidade absoluta
deste
processo pela violação de domicílio
, assim
o
absolvendo do
s
crime
s
de tráfico de drogas
e posse de arma de fogo com numeração
suprimida

nos termos do art. 386,
II e
VII, do Código
de Processo
Penal
; e, no mérito, (
ii
)

a sua absolvição dos crimes de tráfico de drogas e
de
poss
e ilegal de
arma de fogo com numeração
suprimida
,

sustentando a insuficiência das provas produzidas para fundamentar a sentença condenatória, invocando a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
;
e, (
iii
) p
or derradeiro,

prequestiona
toda a matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões vistas no ID 2
18201846
, o Ministério Público requereu o desprovimento
do
vertente
recurso, linha intelectiva, essa, perfilhada, nesta
instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 2
27950682
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade
absoluta
deste
processo
em razão da
violação
domiciliar

Consoante relatado,
o
apelante

sustenta
,
nesta preliminar, a nulidade
do presente processo, com base na tese de
violação domiciliar.

Todavia, a pretensão do apelante não merece prosperar, pois, consoante se infere das provas produzidas em juízo, os investigadores de polícia Abraão Mendes dos Santos,
Valmir José de Souza e
Hagatha
Nayara Oliveira
narra
ra
m que se dirigiram
ao local
para intimar Samuel por envolvimento em um homicídio, contudo ao chegarem enc
ontraram 8 (oito) pessoas
e d
ada a periculosidade do apelante e o comportamento suspeito do grupo, os investigadores solicitaram que todos se enfileirassem para serem abordados, acrescentando que, com base em suas experiências, suspeitaram que o grupo estivesse envolvido em atividades ilícitas.

Em sequência, um dos indivíduos pegou uma arma da bolsa de uma mulher que estava com uma criança e efetuou disparos contra os agentes públicos
, conseguindo fugir. Por essa razão, solicitaram reforço e revistaram os indivíduos, bem como procede
ram
as buscas na residência do apelante, o
nde encontraram
uma arma de fogo com a numeração
suprimida
,

sendo uma pistola 9 mm, bem como 21 (vinte e uma) munições do mesmo calibre

e um tablete de maconha
.
Por fim, o investigador Abraão revelou que um dos abordados o confirmou que no local ocorria o comércio de entorpecentes.

Logo, não se tratou de mera intuição dos integrantes d
a
Polícia
Civil
,
mas de evidente justa causa consistente em fundadas razões de que
na
aludida
residência
estava sendo
praticada
uma conduta ilícita, inexistindo, portanto, qualquer nulidade nas provas produzidas quando
da busca domiciliar reprochada
.

Além do mais, impende

registrar que o tráfico de drogas é crime permanente e sua consumação, por se protrair no tempo, coloca
o
agente em constante estado de flagrância, autorizando, destarte, o ingresso da polícia na casa d acusad
a
sem necessidade de mandado de busca e apreensão, mormente em casos como o discutido nestes autos em que se demonstrou fortes indícios
de
que
Samuel

armazenava
e
distribuía
drogas em seu domicílio
e possuía arma de fogo com numeração
suprimida
, razão pela qual não houve omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato, devendo, pois, ser rechaçado o pedido visando
a nulidade
das provas apuradas naquela oportunidade
e consequente absolvição d
o
apelante
.

A
liás, a
cerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílios sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), “
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito
”
,
sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, posicionamento, esse, aplicado pelo Pretório Excelso desde o julgamento do recurso acima mencionado até os dias atuais, no sentido de que a

“
inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
”,

tal como se infere do aresto assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II -
Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta
Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
. III - Para
dissentir
do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF
, RE 1298036
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08
.
03
.
2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
046 DIVULG

10.03.2021 e
publicado em
11
.
03
.
2021)
Destacamos

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, segue o mesmo entendimento da Suprema Corte, consoante se depreende dos julgados abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO JUSTIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
.

312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 626.266/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUINTA TURMA,
julgado em 16
.
03
.
2021
e publicado no
DJe

de
19
.
03
.
2021)

Destacamos

HABEAS CORPUS. PENAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES
. ENTRADA FRANQUEADA NA RESIDÊNCIA PELA ESPOSA DO RÉU. ACESSO A DADOS DE APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO AFASTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE NA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO INCABÍVEL POR MEIO DA VIA ELEITA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PREJUDICADO.

1. No caso, não há falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio do Acusado, pois houve razões suficientes para o deslocamento dos agentes até a residência, local onde foram apreendidas uma pistola calibre .40, de propriedade da polícia militar, uma mira a laser e 14 (quatorze) munições, de mesmo calibre.

2.
O crime em questão possui natureza permanente, permitindo, assim, enquanto não encerrada a sua prática, a entrada dos servidores públicos na residência do Investigado mesmo sem mandado judicial, com a consequente prisão em flagrante do Agente
.
Ainda assim, consoante assinalado na sentença e no acórdão impugnado, a esposa do Paciente autorizou a entrada dos policiais militares na residência e acompanhou a varredura no local, não restando caracterizada a hipótese de violação de domicílio.

3. O caso em análise enquadra-se em uma das hipóteses de exceção da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio, tendo em vista que só haveria a alegada violação se os agentes adentrassem sem o consentimento do morador - o que não ocorreu -, nos termos estabelecidos pelo art. 5.º, inciso XI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

4. A análise do argumento de que a esposa do Paciente apenas autorizou a entrada dos policiais na residência
porque
se sentiu intimidada, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório do processo criminal, o que é incabível na via estreita do habeas corpus. Destaque-se que, consoante afirmado pelo Magistrado sentenciante, não há sequer indícios nos autos de que a esposa do Sentenciado teria sido agredida ou ameaçada.

5. Quanto ao suposto acesso indevido e não autorizado ao celular pessoal do Acusado, o Tribunal a quo rechaçou tal alegação com base na análise das provas apresentadas nos autos da ação penal, destacando, em suma, que o único aparelho celular apreendido não pertence ao Paciente, o que torna inviável, também nesse ponto, a inversão do julgado por meio do writ.

6. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Pedido de tutela provisória prejudicado.

(STJ HC 545.661/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01
.
12
.
2020
e publicado no

DJe

de
16
.
12
.
2020)
.

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]
.

III -
O estado flagrancial dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses
.

IV -
Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local. Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos, justificando, assim, o ingresso no apartamento
.

Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10
.
03
.
2020
e publicado no
DJe

de
16
.
03
.
2020)
Destacamos

Este Tribunal de Justiça, por seu turno, não discrepa do entendimento sufragado pelas
c
ortes
s
uperiores, conforme pode ser visto nos acórdãos a seguir resenhados:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOM
ICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.
1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial
.
2. MÉRITO – 2.1. PENA-BASE - MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – O ART. 42, LEI DE DROGAS AUTORIZA O AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.1. Meras conjecturas acerca de elementos do tipo penal violado, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a negativação da culpabilidade do agente; entretanto, a razoável quantidade e a natureza das drogas apreendidas (1 porção grande de maconha - 104,16g, 32 “petecas” de pasta-base de cocaína pensando, ao todo, 24g) justificam a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal;

2. Constatado que o apelante não exerce atividade lícita comprovada, que ele já vinha sendo investigado por tráfico e que já foi condenado em outra ação penal, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06;3. A variedade e a razoável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3º,
do CP). Enunciado 47 do TJMT.
(N.U 0010423-90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 17
.
02
.
2021
e

p
ublicado no DJE
de
24
.
02
.
2021)
.

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ART.33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES, 15 (QUINZE) DIAS E PAGAMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É COMUNIDADE E RESTRIÇÃO DE FINAL DE SEMANA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS – INOCORRÊNCIA– PACIENTE FLAGRADO NO MOMENTO EM QUE REPASSAVA DROGA A TERCEIRA PESSOA – CONDUTA QUE RESULTOU NA ABORDAGEM POLICIAL E LOCALIZAÇÃO DE CERTA QUANTIA DE COCAÍNA – CRIME PERMANENTE – CARACTERIZAÇÃO – POSTERIOR CONDUÇÃO DO APELANTE AO IMÓVEL – ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DO APELANTE E PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – OUTRAS DROGAS LOCALIZADAS 34,05G DE COCAÍNA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – PRECEDENTES STF [HC 176.553 E STJ [RHC 99.309/SP] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA
–COMPROVAÇÃO

–

LAUDO
PERICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA DELITO
PLURINUCLEAROU
MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT
– SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

(N.U 0008633-03.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 17
.
02
.
2021
e

publicado
no DJE
de
22
.
02
.
2021)
.
Destacamos

Destarte, é de rigor reconhecer como legítima a busca realizada na
residência
d
o
apelante
, pois, em casos que tais, é o posicionamento que mais se coaduna com o interesse público/coletivo que deve sobrepor-se ao individual, como também com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica, proteção à boa-fé objetiva, instrumentalidade das formas e do aforismo
pas
de
nulitté

sans

grief
.

Por consequência, impõe-se concluir que, na espécie, não há ofensa ao art. 5º, da Constituição Federal; ao art. 11, item 2, do Pacto de São José da Costa Rica, ao art. 17, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; e aos
arts
. 240, § 2.º, 244, 157, 395, II, e 564, IV, do Código de Processo Penal, a ser reconhecida nestes autos, não sendo possível, destarte, a aplicação da Teoria do Fruto da Árvore Envenenada
,
sendo incabível,
p
ortanto, a
almejada
absolv
ição
dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo com numeração
suprimida
nos termos do art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal
,
eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio d
a
apelante, porque, conforme foi asseverado linhas volvidas, tratava-se de clara e insofismável situação de flagrância da prática d
e
crime
,
razão pela qual o ingresso no imóvel tornou-se uma obrigação para os agentes públicos encarregados das diligências, sob pena de serem responsabilizados administrativa, civil e penalmente por eventual omissão da parte
destes
.

Diante disso,
esta
preliminar
deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A
denúncia
,
constante
no ID
2
18202168
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do incluso inquérito policial que no dia 29/08/2016, por volta das 15h50min, na residência situada na Rua Bem Te Vi, Bairro Tancredo Neves, nesta cidade, os denunciados
EDER ROBERTO PICOTE e SAMUEL FERMINO RODRIGUES
foram presos em flagrante delito por guardarem e manterem em depósito 01 (uma) porção, perfazendo a massa de 57,7 g (cinquenta e sete gramas e setecentos miligramas), que, após ser submetida à perícia, constatou-se tratar de
MACONHA
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial de fls. 48/49, ID 62547594.

Consta, outrossim, que no mesmo dia, hora e local supracitados,
os denunciados
EDER ROBERTO PICOTE
e SAMUEL FERMINO RODRIGUES
possuíam, sem a devida autorização e em desacordo com a determinação legal, 01 (uma) arma de fogo, sendo uma pistola 9 mm, com a
numeração suprimida
, bem como 21 (vinte e uma) munições do mesmo calibre, que foram devidamente apreendidas (fls. 21/22, ID 62547594), e periciadas (fls. 233/241, ID 62547594).

São dos autos que no dia e hora supracitados a Polícia Judiciária Civil se deslocou à residência de SAMUEL e EDER, para dar cumprimento à ordem de serviço referente ao IP 069/2016, quando se deparou com nove pessoas no fundo do imóvel, em atitude suspeita, razão pela qual foram abordadas, momento em que uma delas sacou uma arma de fogo que estava na bolsa feminina, e disparou contra os investigadores
(fato apurado em autos distintos, fls. 52/54, ID 62547595)
.

Em revista, os policiais civis apreenderam com SAMUEL 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, e, com EDER, que se identificava por “Allan Picote”, a quantia de R$ 100,00 (cem reais) em dinheiro, e 02 (dois) aparelhos celulares, marcas LG e Samsung.

Diante de justificadas razões, os investigadores realizaram busca na residência dos denunciados e apreenderam a referida porção de maconha (Termo de Exibição e Apreensão, fls. 21/22, ID 62547594), bem com a referida arma de fogo e munições.

Diante disso, EDER e SAMUEL foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de ambos.

Ouvidos,
L.M..S.
e A.F.M., os quais dividiam o mesmo terreno com SAMUEL e EDER, relataram que havia uma intensa movimentação de pessoas na residência dos denunciados.

Indagado,
Aderito
Batista da Silva e Lucas Figueiredo Silva, abordado no imóvel dos denunciados, responderam que estava interessado em comprar drogas.

Por fim, destaca-se que EDER é reincidente, eis que registra na Comarca de Cuiabá/MT, 01 (um) executivo de pena (Autos n. 0004511-70.2017.811.0064), bem como 08 (oito) ações penais, sendo duas em trâmite na Oitava Vara da Comarca de Cuiabá/MT (Autos n. 1001138- 07.2022.8.11.0042 e Autos n. 21142-58.2017.811.0042), duas na Segunda Vara de Várzea Grande/MT (Autos n. 0002398-92.2004.8.11.0002 e Autos n. 0018662-14.2009.8.11.0002), e, na Comarca de Rondonópolis, uma na Segunda Vara (Autos n. 0000991-97.2020.8.11.0064), outra, na Quinta Vara, pelo crime de tráfico de drogas (Autos n. 0001826-90.2017.8.11.0064), e, Terceira Vara, 01 (um) inquérito policial pelo crime de estelionato (Autos n. 13234-78.2017.811.0064).

SAMUEL, de sua vez, também é reincidente, eis que registra nesta Comarca 01 (um) executivo de pena (Autos n. 0003591- 33.2016.811.0064), além de 02 (duas) ações penais, sendo uma pelo crime de tráfico de drogas (Autos n. 0001826-90.2017.8.11.0064), e, a outra, em trâmite na Primeira Vara (Autos n. 1001319-62.2021.8.11.0003).

[...]
.

Destaques no original

A existência material dos crimes relatados na denúncia encontra suporte nos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (ID 218202162, p. 2); boletim de ocorrência (ID 218202162, p. 4-
13); termo de exibição e apreensão (ID 218202162, p. 21-22);

Auto
Preliminar de Constatação n. 200.2.04.2016.011013-01 (ID 218202162, p. 48-49);
Laudo Pericial da arma de fogo com numeração
suprimida
n. 200.2.03.2016.011142-01 (ID 218202162, p. 183-191)
; bem como pelo depoimentos colhidos durante a instrução processual.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar de ele sustentar que não praticou os fatos descritos na denúncia, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida dur
ante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de tráfico de drogas e
de
posse
ilegal
de arma de fogo com numeração
suprimida
por parte dele.

Com efeito, infere-se destes autos que o apelante,
tanto na fase administrativa quanto em juízo, negou a prática do comércio malsão e
da
posse
ilegal
de arma de fogo com numeração
suprimida
, afirmando que não eram
d
e sua propriedade.

Entretanto, os investigadores de polícia ouvidos em juízo informaram que
foram até o local para intimar Samuel, devido ao seu suposto envolvimento em um homicídio. Ao chegarem, encontraram
8 (
oito
)
pessoas no imóvel e, considerando a periculosidade do apelante e o comportamento suspeito do grupo, pediram que todos se ali
nhassem para serem revistados. Com base
em sua experiência, os policiais desconfiaram que o grupo estivesse envolvido em
outras
práticas ilícitas.

Logo após, um dos presentes retirou uma arma
de fogo
da bolsa de uma mulher com uma criança e disparou contra os policiais, conseguindo escapar. Em seguida, os agentes solicitaram reforço e realizaram a revista nos indivíduos, bem como buscas na residência do apelante, onde localizaram uma arma de fogo com a numeração
suprimida
,

sendo uma pistola 9 mm, bem como 21 (vinte e uma) munições do mesmo calibre

e um tablete de maconha. O investigador Abraão também relatou que um dos abordados confirmou que o local era utilizado para a venda de entorpecentes.

A propósito, eis no ponto que interessa, a transcrição parcial do depoimento dos investigadores de polícia
Abraão Mendes dos Santos, Valmir José de Souza e
Hagatha
Nayara Oliveira
, em fase judicial
extraídos da sentença condenatória
:

[...]
O
investigador Abraão Mendes dos Santos
afirmou, em Juízo, que
foi à residência do acusado Samuel, em cumprimento a uma ordem de serviço. Relatou que, na residência, foi visualizada a presença de cerca de oito a nove pessoas em atitude suspeita
. Afirmou que procederam à abordagem dos referidos indivíduos. Declarou que,
durante a abordagem, um dos indivíduos se aproximou de sua companheira que estava com uma criança, momento em que o referido indivíduo pegou uma arma de fogo dentro de uma bolsa e passou a efetuar disparos em desfavor do depoente e de outro agente policial
.

Afirmou que o indivíduo atirador fugiu com a arma de fogo. Narrou que,
em seguida, em buscas, foram localizadas, no local, duas armas de fogo, munições, entorpecente e um veículo objeto de roubo
. Afirmou que moravam na residência o acusado Samuel e sua genitora. Declarou que
um dos indivíduos abordados havia informado que no local ocorria venda de entorpecentes
. Não soube informar quem seria o proprietário da arma de fogo apreendida no interior do imóvel ou a quem pertencia o cômodo no qual foi localizada a arma de fogo. Afirmou não se recordar se o acusado Éder possuía relacionamento amoroso com a genitora do acusado Samuel e se esse também morava no imóvel.

Por sua vez, o
investigador Valmir José de Souza
afirmou, em Juízo, que, no dia dos fatos, o depoente, o investigador Abraão e a investigadora
Aghata

foram à casa do acusado Samuel para intimá-lo quanto a um homicídio ocorrido meses anteriores
. Relatou que, no local, havia mais de seis pessoas, inclusive uma mulher com uma criança pequena, de modo que foi necessário realizar um procedimento de segurança, qual seja,
revistar e abordar todos antes de proceder à intimação do acusado Samuel. Declarou que um dos indivíduos se aproximou da mulher que estava no local, pegou uma arma de fogo de dentro de uma bolsa e começou a efetuar disparos em desfavor do agente Abraão e do depoente
. Relatou que o atirador evadiu do local.

Afirmou que, em seguida,
ingressaram na residência e localizaram o entorpecente (maconha) e uma pistola
. Declarou que, na frente da residência, havia um veículo estacionado que era objeto de roubo/furto e que estaria na posse de um dos indivíduos que se encontravam na residência. Explicou que a arma que efetuou os disparos não foi apreendida. Relatou que o acusado Samuel afirmou que o réu Éder tinha um relacionamento amoroso com sua genitora. Esclareceu que, na época, o acusado Éder se passou por outra pessoa, mas os agentes descobriram sua correta identidade. Afirmou que ambos os acusados moravam na residência. Declarou que os réus e demais indivíduos estavam no local dos fatos com a intenção de planejar a prática de algum delito, pois eram conhecidos “no mundo do crime”.

No mesmo sentido, a
investigadora
Hagatha
Nayara Oliveira
afirmou, em Juízo, que, no dia dos fatos, a depoente e os demais investigadores
se dirigiram à casa do acusado Samuel, a fim de cumprirem uma ordem de serviço expedida
. Relatou que, na época, o acusado Samuel era suspeito em relação a um crime de homicídio. Narrou que,
ao chegarem à residência do acusado, havia oito pessoas e, considerando a periculosidade do acusado Samuel, o modo suspeito como os indivíduos estavam reunidos e a necessidade de garantir a segurança das pessoas, inclusive, da equipe de investigadores no local durante o cumprimento da diligência, solicitaram que os indivíduos se enfileirassem para que todos fossem abordados. Afirmou que, em determinado momento, o indivíduo Rodrigo começou a se alterar, colocou a mão na bolsa da mulher que ali estava e retirou uma arma de fogo, passando a se abrigar atrás da referida mulher e a atirar na direção do investigador Abraão
. Relatou que o indivíduo Rodrigo fugiu do local. Declarou que, após a chegada de outros investigadores, revistaram todos os indivíduos.

Registrou que, ante ao relatado,
passaram a fazer buscas na residência do acusado Samuel, local onde localizaram uma arma de fogo em cima de um guarda-roupa, carregadores e um tablete grande de maconha
. Relatou que um dos veículos estacionado fora da residência era objeto de roubo e o outro veículo, em seu interior, continha um revólver calibre .38. Esclareceu que o acusado Éder havia se identificado como Alan Picote, mas, posteriormente, foram descobertas sua real identidade e que ele possuía uma extensa ficha criminal e, também, um mandado de prisão em aberto. Registrou que o indivíduo Rodrigo, em tempo posterior, foi localizado durante outra troca de tiros com policiais. Salientou que a arma de fogo utilizada pelo indivíduo Rodrigo não foi apreendida porque ele fugiu juntamente com ela. Informou que não sabe dizer de quem era a propriedade da arma de fogo encontrada dentro da residência. Salientou que a residência era do acusado Samuel.
[...]
.

Destacamos

Como se sabe tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Aliás, em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.º 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 1.3.2023 e publicado no DJE de 3.3.2023)
Destacamos

Além disso, inexistem, nestes autos, elementos hábeis para desqualificar os depoimentos dos agentes públicos, ou mesmo que pudesse evidenciar algum interesse escuso deles em atribuir falsamente autoria do crime à apelante, daí por que as alegações daqueles não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria sustentada por est
e
.

Ademais,
Lucas Figueiredo da Silva, em fase administrativa, afirma
que ao chegar no município saiu à procura de um lugar para comprar entorpecentes e terceiros indicaram a residência em que foi preso.

Por sua vez, o apelante, em seu depoimento perante a autoridade judiciária, afirmou que sua genitora era usuária de drogas, confirmou a versão narrada pela investigadora
Hagatha
e, por fim, nega que a arma de fogo com a numeração
suprimida
e
os
entorpecentes eram de sua propriedade.

Com relação ao crime de posse
ilegal
de arma de fogo com numeração
suprimida
, é necessário mencionar que como é cediço o crime previsto no art. 16, § 1°, IV, da Lei n. 10.826/03 configura-se com a mera po
sse ou porte arma de fogo
, acessório ou munição de uso restrito sem a devida autorização, como sói ser no caso sob apreciação, porquanto se trata de delito de perigo abstrato e de mera conduta, isso significando dizer que a prática de u
m dos núcleos descritos no referido dispositivo, ainda que isoladamente, configura o crime analisado no vertente recurso.

Não se pode olvidar, ademais, que a lei especial penal antecipou a proteção dos bens jurídicos tutelados, incriminando o agente pela simples exposição da sociedade a um risco, de forma que, para a configuração dos crimes nela previstos, exige apenas a probabilidade de dano e não a sua efetiva ocorrência, impondo-se ponderar, ademais, que a norma legal se antecipa a tutela penal a fim de prevenir a prática de crimes mais graves, com o emprego de armas de fogo.

Assim sendo, não obstante o apelante tenha alegado que a arma de fogo não lhe pertencia – ainda que tal afirmação ficasse comprovada, no curso do processo – tal fato, por si só, não ensejaria o acolhimento da tese defensiva de
negativa de autoria
, mormente porque, repita-se, a capitulação penal trata de posse e até mes
mo da manutenção de guarda de arma de fogo, o que nada implica na propriedade, de modo que para a configuração desse crime importa quem estava com a arma
no momento da apreensão e não
quem realmente seja
o dono d
o artefato bélico.

É cediço que no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de ter em mente que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do denunciado, mormente quando, a exemplo destes autos, é alegada
a negativa de autoria
.

Ainda nessa senda, impende consignar que o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que:
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer...”
E, doutrinando sobre este tema, Guilherme de Souza Nucci assevera que:

[...] Como regra, no processo penal, o ônus da prova é da acusação, que apresenta a imputação em juízo através da denúncia ou da queixa-crime. Entretanto, o réu pode chamar a si o interesse de produzir prova, o que ocorre quando alega, em seu benefício, algum fato que propiciará a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade (...).
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 344).

A propósito, acerca da matéria, este é o posicionamento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE AMEAÇA NO AMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR E
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PALAVRAS DA
VITIMA
CORROBORADAS POR TESTEMUNHA PRESENCIAL – VALIDADE – ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES GUARDADAS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – CRIME DE MERA CONDUTA
– APELO DESPROVIDO,
DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

Tratando-se dos delitos de ameaça praticados no âmbito doméstico, a palavra das vítimas prevalece sobre a negativa do agente, ainda mais quando se apresentam firmes e coerentes com a dinâmica dos fatos e têm apoio nas demais provas produzidas ao longo da instrução.

O delito de posse irregular de arma de fogo e munições de uso restrito é crime de mera conduta e de perigo abstrato, não sendo necessária que a incolumidade pública seja posta em risco concreto sua consumação.

(TJMT, N.U 0002266-96.2015.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021,
Publicado
no DJE 16/02/2021).

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS CORROBORANDO A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO – MEIO IDÔNEO DE PROVA
– RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se impertinente o pedido de absolvição quando as provas dos autos evidenciam a responsabilidade penal atribuída ao agente.

As declarações dos policiais, colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem meio idôneo de prova para embasar a condenação.

(TJMT, N.U 0000687-77.2017.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021,
Publicado
no DJE 07/05/2021).

Destacamos

Logo, a versão do apelante está isolada no contexto probatório, afinal os investigadores de polícia acima nominados afirmaram, de forma indene de dúvidas, a ocorrência dos fatos narrados na denúncia, dando conta de que a arma de fogo e o entorpecente fo
ram apreendidos na residência em que o apelante residia. E, com base nesses elementos de convicção, resta induvidosa a
s
prática
s
do
s
crime
s
de posse
ilegal

de arma de fogo com a numeração
suprimida
e
tráfico de drogas, sendo de rigor a manutenção das suas condenações.

Ainda nesse diapasão, é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pela sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de tráfico de drogas
e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida
por parte do

apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pel
a
apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em con
son
ância com o parecer ministerial,

rejeito
a prelimina
r
de nulidade; e, no mérito,

nego provimento
ao recurso
de apelação criminal
interposto por
Samuel Fermino Rodrigues
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024